Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708197-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILENE MARTINS FERREIRA AGRAVADO: DANIEL ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCILENE MARTINS FERREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0748313-39.2024.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de DANIEL ANTÔNIO DE SOUZA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 221587637 dos autos originários): “Inicialmente, verifico que o processo foi redistribuído sem marcação de medida liminar, motivo pelo qual segui a ordem geral de conclusão desta serventia. Defiro a parte autora a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que o réu seja compelido a realizar a transferência do veículo que foi objeto de negócio jurídico com o réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi alienado em 03/10/2005 (ID 216577539). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 69386833), afirma que as partes firmaram contrato de compra e venda do veículo GM/CORSA WIND, cor prata, placa JEA 5694, contudo, o agravado não procedeu à transferência do bem para o seu nome junto ao órgão de trânsito. Menciona que há débitos do veículo junto ao Detran. Defende que há risco de dano, pois o veículo está na posse do agravado, gerando débitos, além da possibilidade de acontecer um acidente envolvendo o bem, o que acarretará a responsabilidade solidária da agravante. Menciona que não sabe como o veículo se encontra, sendo necessária a concessão da tutela de urgência postulada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado proceda à transferência da titularidade do veículo GM/CORSA WIND, PLACA JEA 5694 para o seu nome. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 22158763, autos de origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que alienou o veículo GM/Corsa Wind, Placa JEA 5694, em favor do réu/agravado. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante outorgou procuração em favor do réu, concedendo-lhe amplos poderes para alienar o veículo, inclusive para si próprio. Todavia, a procuração foi outorgada impedindo o substabelecimento, bem como o mandato foi firmado com prazo de validade até o dia 03/12/2005, conforme expressamente constou no documento (ID 216577539). No caso, não se pode afirmar, em juízo perfunctório que a procuração acostada nos autos de origem é dotada das características de irrevogabilidade, de irretratabilidade e de isenção de prestação de contas, comuns nas procurações in rem suam. Conforme consta no referido instrumento de mandato foi vedado o substabelecimento, bem como os poderes foram outorgados por prazo determinado, ou seja, até o dia 03/12/2005. Deve-se esclarecer que, em princípio, a procuração firmada entre as partes difere da procuração outorgada em causa própria, que não alberga conteúdo de mandato, mas negócio dispositivo e, por tal razão, é irrevogável e irretratável. Assim, a dita procuração constante nos autos de origem não é, em princípio, hábil a comprovar a alienação do veículo, demandando a questão o contraditório e a dilação probatória para averiguar os contornos do negócio jurídico entabulado entre as partes. Além disso, diante do prazo previsto para expiração da procuração, não seria possível ao réu, sem a interferência e anuência da agravante, proceder à transferência do veículo junto ao Detran. Nesse contexto, entendo que a questão deve aguardar o contraditório e a dilação probatória para melhor esclarecimento do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como para aclarar o motivo da procuração ter sido emitida com prazo certo e determinado. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem, não há a urgência latente na apreciação da questão, uma vez que o negócio pactuado entre as partes foi efetivado em 2005, sendo que, desde então, há débitos registrados no Detran em nome da agravante. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora